Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704676-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALAIR LOPES RIBEIRO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, sucessor do HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, contra a decisão de ID 144778002, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703413-55.2021.8.07.0007, requerido por ALAIR LOPES RIBEIRO. Na ocasião, o Juízo reconheceu ser devido o pagamento da multa diária por ele fixada, pois a obrigação de fazer não foi cumprida no prazo assinalado, e determinou a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF para a promoção da transferência do carro vindicado, nos seguintes termos: O prazo para o executado será contado em dias úteis, iniciando da data de juntada aos autos do mandado cumprido, tendo em conta que sua intimação para cumprir o julgado foi feita por oficial de justiça, nos termos dos artigos 219, 230 e 231, inciso II, do CPC. E o mandado cumprido foi juntado aos autos em 02/06/2022 (id 126807438). Logo, o prazo concedido ao executado para cumprir o julgado (id 125619847) encerrou-se no dia 24/06/2022. No caso, a obrigação de fazer a retirada da ordem de gravame decorrente do contrato de leasing firmado com terceiro, que pendia sobre o veículo descrito na inicial foi cumprida em 15/07/2022, como demonstra o documento de id 136634910. Conseguintemente, é devida a multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação no prazo estabelecido. Ademais, conforme entendimento deste egr. Tribunal, a obrigação de fazer, cominada sob pena de multa diária, é ato material da própria parte, e não ato processual a ser praticado pelo advogado, caso em que, o período de descumprimento, para fins de fixação do valor das astreintes, deve ser contado em dias corridos, consoante o parágrafo único do art. 219, do CPC. [...] Portanto, tendo em conta que o prazo para cumprir o julgado terminou no dia 24/06/2022, mas o executado somente implementou sua obrigação em 15/07/2022, tem-se que decorrem 20 dias de descumprimento da ordem do Juízo. Sendo assim, o valor das astreintes devidas importa em R$20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com a decisão de id 125619847. Por outro lado, para transferência do veículo é necessário fazer a vistoria veicular, a fim de manter a regularidade do veículo, conforme disposto nos artigos 123 e 124, inciso XI, da Lei 9.503/97 (CTB) e no art. 2o, da Resolução 941/2022 do CONTRAN, é o que dizem as normas: [...] Logo, estando o veículo na posse do exequente, a ele compete apresentá-lo ao órgão competente para vistoriá-lo, a fim de se proceder a sua transferência, sendo, portanto, impossível ao executado cumprir esta obrigação. Consequentemente, não apresentado o veículo para vistoria, é o caso de, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determina-se a expedição de ofício ao Detran-DF para promover a transferência do veículo para o nome do exequente (art. 536, CPC). Ante o exposto, defiro em parte o requerimento retroformulado pelo exequente (id 137633502), para declarar ser devida a multa diária arbitrada pelo descumprimento da obrigação de fazer no prazo assinalado pelo Juízo, no montante de R$20.000,00, e determinar a expedição de ofício dirigido ao DETRAN/DF para que promova a transferência da propriedade do veículo Toyota / Hilux SW4, Ano 2005, modelo 2006, placa NFU-5597, Chassi 8AJYZ59G963001613, Renavam 870022113 para o nome do exequente. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, o agravante sustenta que não providenciou a transferência do carro porque dependia da realização de vistoria no DETRAN/DF pelo agravado, detentor do bem. Nessa linha, alega que a aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação não foi correta. Defende, ainda, que o valor da multa não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que excessivo, “[...] até porque o valor fixado, R$ 20.000,00 [...] em muito se aproxima do montante atribuído ao benefício econômico pretendido, conforme valor atribuído à causa, R$ 71.244,00 [...]”. O agravante afirma, então, estar demonstrado o fumus boni iuris, bem como o periculum in mora, consistente na possibilidade de prosseguimento do Cumprimento de Sentença, especialmente se for autorizado o bloqueio e o levantamento de valores. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo de forma liminar; e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida com o afastamento da aplicação da multa fixada ou, subsidiariamente, com a redução do valor (ID 43485938). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que, no julgamento da Apelação Cível n. 0703413-55.2021.8.07.0007, de Relatoria do em. Desembargador Sandoval Oliveira, a eg. 2a Turma Cível reconheceu o direito de propriedade do agravado sobre o carro vindicado, em razão de usucapião, e determinou a retirada do gravame, decorrente de contrato de leasing firmado com terceiro, com a consequente transferência do bem.[1] O Juízo de origem, então, em decisão datada de 24/5/2022, determinou a intimação do executado (KIRTON BANK S/A – BANCO MULTIPLO), via oficial de justiça, para a adoção das medidas supracitadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou para impugnar o Cumprimento de Sentença – dentre outras providências (ID 125619847). E, conforme consignado na decisão recorrida, o prazo para o executado se manifestar foi iniciado no dia 2/6/2022, quando foi certificado o cumprimento do mandado de intimação, e finalizado no dia 24/6/2022, mas somente no dia 15/7/2022 foi realizada a baixa do gravame. Diante desse cenário, o Juízo de 1o Grau aplicou multa pelos 20 (vinte) dias de atraso na adoção dessa providência e reconheceu que a transferência do carro dependia de vistoria, a ser realizada pelo exequente/agravado. Assim, considerando que as astreintes foram impostas unicamente em virtude da demora na baixa da restrição, entendo que o pedido de afastamento da sua aplicação, fundamentado na impossibilidade de transferência do carro sem vistoria prévia, destoa das razões da decisão recorrida. Ante o exposto, por violar o princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante a esse ponto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. No tocante à insurgência quanto ao valor da multa, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Conforme dito alhures, na decisão de ID 125619847, o Juízo de origem concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado/agravante cumprisse o comando judicial, período razoável. O valor da multa diária e do limite fixado, no entanto, podem ter sido um pouco excessivos, considerando o valor da execução – R$ 8.791,22 (oito mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), conforme documento de ID 127347287 – e o breve atraso no cumprimento da obrigação de fazer. Essa valoração, no entanto, será realizada com mais propriedade quando da análise do mérito do recurso. E, para evitar eventuais prejuízos ao agravante, entendo recomendável o sobrestamento da decisão recorrida no tocante a esse tema. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas para sobrestar a cobrança da multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do agravante até o julgamento do mérito do presente. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Acórdão 1408990, 07034135520218070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.